Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA.
1 - É insuficiente a notificação do devedor realizada por meio de correio eletrônico, mesmo quando enviada para e-mail indicado pelo próprio apelado no contrato, ante à ausência de amparo legal (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo se o autor não cumpriu a ordem de emenda à inicial (CPC/2015 321, parágrafo único).
3. Negou-se provimento ao apelo.